Tribunal: TJMT
Processo: 1021987-92.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021987-92.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), FABIO MENEZES E SILVA - CPF: 721.907.101-97 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), AUGUSTO CESAR MENEZES E SILVA - CPF: 594.023.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS

– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.

II - O fato do possuidor do imóvel hipotecado não ter sido incluído no polo passivo da execução não traduz nulidade alguma, uma vez que não lhe retira a possibilidade de defender eventual direito próprio pela via dos embargos de terceiros, justamente a escolhida pelo agravante e de onde advém a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FABIO MENEZES E SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro nº 1028665-97.2023.8.11.0041, manejados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o pedido liminar com que objetivava a suspensão da ação principal, a fim de obstar qualquer medida constritiva sobre o imóvel registrado sob a matrícula de n. 91.537, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o avanço da execução está recaindo sobre seu bem, o qual, apesar de ter sido dado em garantia hipotecária pelo devedor da agravada, nenhum ato expropriatório pode repercutir sobre bem que agora pertencente à terceiros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deve o embargante demonstrar, em última análise, a ilicitude da constrição judicial do patrimônio próprio.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Na espécie, consoante registrado desde o exame liminar deste agravo, não se verifica prova capaz de justificar a suspensão do feito principal, sobretudo porque em decisão pretérita, tomada nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº. 1005939-58.2023.811.0000 já foi reconhecido o direito da credora, ora agravada, em relação ao bem em questão, o qual foi dado em garantia hipotecária pelo devedor.

Ademais, o fato do possuidor do imóvel hipotecado não ter sido incluído no polo passivo da execução não traduz nulidade alguma, uma vez que não lhe retira a possibilidade de defender eventual direito próprio pela via dos embargos de terceiros, justamente a escolhida pelo agravante e de onde advém a decisão agravada.

A propósito, vale registrar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela validade da penhora realizada Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

3.
A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução (AgInt no REsp 1882565/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021.)
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.069.797/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)

Ainda, na medida em que, quanto a questão de fundo, nada inquina a garantia hipotecária de nulidade, nenhum reparo comporta a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023